Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-56.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003849-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASHINGTON FERNANDO DA SILVA - CPF: 963.634.951-72 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1003849-56.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Washington Fernando da Silva

Apelada
:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) EM TUTELA PROVISÓRIA – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – DESNECESSIDADE – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial.

O STJ já decidiu que “o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”. (STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021)

Cumprida integralmente a obrigação imposta torna-se desnecessária a manutenção da multa cominatória,

justificando a sua exclusão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1003849-56.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Washington Fernando da Silva

Apelada
:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Washington Fernando da Silva
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Adjudicação Compulsória c.c
Obrigação de Fazer proposta em face da
Imobiliária e Construtora São José
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a adjudicação do imóvel objeto da matricula
102.973 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT
.

Inconformado, recorre o autor sustentado que a ré foi citada e intimada da liminar que determinou a escrituração e baixa da hipoteca na matrícula do imóvel e fixou prazo para cumprimento da determinação, que não foi cumprida no tempo determinado, apenas quando já decorrido aproximadamente 7 (sete) meses.

Segue, alegando que requereu o julgamento antecipado da lide e a condenação ao pagamento da multa cominatória arbitrada, todavia o juiz sentenciante olvidou-se em arbitrar a astreinte por entender que a obrigação poderia ser cumprida por ordem direta ao CRI.

Forte em tais argumentos requer a condenação da apelada ao pagamento da multa cominatória.

Contrarrazões coligidas no id n. 199664720, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1003849-56.2020.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Washington Fernando da Silva

Apelada
:
Imobiliária e Construtora São José Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação compulsória c. c obrigação de fazer proposta por Washington Fernando da Silva objetivando compelir a Imobiliária e Construtora São José Ltda., ao cumprimento da obrigação consiste na outorgar da escritura pública do imóvel - apartamento nº 803, no Edifício New Avenue, objeto da matrícula nº 102.973, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT e baixa da hipoteca.

Insurge-se o autor contra a negativa da condenação ao pagamento da multa pecuniária fixada pelo atraso no cumprimento da obrigação.

No caso em pauta, cinge-se dos autos que foi deferida a tutela de urgência requestada para determinar a ré, que expeça a autorização da escritura em nome da autora do bem imóvel objeto da lide no prazo de 30 (trinta) dias, e a baixa da hipoteca no prazo de 60 (sessenta) dias.

Arbitrou-se na oportunidade, multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em caso de não cumprimento da obrigação.

Questiona o apelante que a apelada foi intimada da liminar em 09.09.20, findando-se o prazo em 09.11.20 para cumprimento total da ordem judicial, a qual apenas foi integralmente cumprida em 23.06.11, o que ensejaria a incidência da astreinte no valor máximo arbitrado.

Deveras, é certo que as astreintes

constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a parte

a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento. Lado outro, também não se
desconhece que p
ode o juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluir as astreintes, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária conforme preconiza o art.
537
,
§ 1º
, do
CPC
,
verb
is:

Art. 537: (omissis)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A par disso, o Tribunal da Cidadania já decidiu que “
o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado,
a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
”. (STJ.

EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 – negritei)

Logo, é perfeitamente possível que o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, venha a modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando cumprida a obrigação ou não houver mais justa causa para a sua manutenção.

No caso, a manutenção das astreintes se tornou desnecessária,

porque não demonstrada recalcitrância da apelada no
cumprimento
da decisão judicial, ante o
cumprimento
integral da obrigação, o que autoriza a exclusão da penalidade,

sob pena de enriquecimento ilícito em favor do autor.

Deveras, a multa diária não é fixada para castigar o réu ou para dar algo ao autor. Seu escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz. Assim é que cumprida a ordem judicial, inclusive, durante o iter procedimental, antes de sentenciado o processo, ou seja, quando ainda não havia se tornado definitiva a tutela provisória, desnecessária a manutenção da

astreinte, sendo descabida a pretensão de condenação ao pagamento da multa diária.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – EXCLUSÃO PELO JUÍZO A QUO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ENTE PÚBLICO EMBORA A DESTEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o valor das astreintes é o estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou mesmo desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo afastado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o processo esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Com essas premissas e considerando que o objetivo da multa pecuniária, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem judicial, mas imprimir efetividade à decisão, cabível a sua exclusão pelo magistrado em virtude do atendimento da obrigação, mesmo que a destempo, pelo Poder Público, sobretudo quando o valor das astreintes será suportado, em última instância, pela própria coletividade que se beneficiaria com o atendimento da determinação judicial.

(RAC 0000668-65.2014.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 22.01.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024